Tribunal: TJPA
Processo: 0805351-46.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 15087 - Inventário Negativo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805351-46.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONE RIBEIRO TAVARES

AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR FALECIDO. MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEI Nº 6.858/1980. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM ARROLAMENTO COMUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de ação de alvará judicial proposta por herdeiros de pessoa falecida, indeferiu o processamento do pedido para levantamento de valores depositados em instituições financeiras, no montante aproximado de R$ 103.656,53.

2.

A decisão recorrida determinou a conversão do procedimento para arrolamento comum, nos termos do art. 664 do CPC, sob o fundamento de que o valor pretendido ultrapassa o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN) previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

3.

A agravante sustenta que a jurisprudência admite flexibilização desse limite quando inexistem outros bens a inventariar e todos os herdeiros são maiores e capazes, além de alegar situação de urgência em razão de tratamento de saúde de um dos herdeiros.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o levantamento de valores deixados por pessoa falecida por meio de alvará judicial quando o montante supera o limite previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980, ou se é necessária a adoção do procedimento de inventário ou arrolamento.

III. Razões de decidir

5.

A Lei nº 6.858/1980 disciplina especificamente a expedição de alvará judicial para levantamento de valores pertencentes a pessoa falecida e estabelece limite de até 500 OTN para utilização desse procedimento simplificado.

6.

O valor pretendido no caso concreto (R$ 103.656,53) supera consideravelmente o teto legal, inclusive quando considerado individualmente entre os herdeiros, circunstância que impede a adoção do procedimento de alvará judicial.

7.

Em razão do princípio da especialidade, as disposições da Lei nº 6.858/1980 prevalecem sobre o regramento geral do Código de Processo Civil relativo à jurisdição voluntária.

8.

A jurisprudência majoritária admite que, ultrapassado o limite legal, o levantamento de valores deixados pelo falecido deve ocorrer por meio de inventário ou arrolamento, ainda que inexistam outros bens a partilhar.

9.

A conversão do procedimento para arrolamento comum, com nomeação da agravante como inventariante e determinação de providências processuais necessárias, mostra-se adequada e compatível com o devido processo legal sucessório.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a conversão do procedimento de alvará judicial em arrolamento comum.

Tese de julgamento:

“1. O levantamento de valores deixados por pessoa falecida por meio de alvará judicial somente é admissível dentro do limite previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980.

2. Ultrapassado o teto legal de 500 OTN, impõe-se a adoção do procedimento de inventário ou arrolamento, ainda que inexistam outros bens a inventariar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 664, 618, 619, 723 e 725, V; Lei nº 6.858/1980, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625; TJMG, Apelação Cível 10000211475942001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 09.11.2021; TJDFT, Apelação Cível 0704861-13.2019.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 29.04.2020; TJPA, Apelação Cível 0000629-17.2013.8.14.0013, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.08.2019; TJPA, Apelação Cível 0816990-10.2023.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805351-46.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONE RIBEIRO TAVARES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR TAVARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIMONE RIBEIRO TAVARES
contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos nº 0906982-37.2025.8.14.0301, que indeferiu o processamento do pedido de levantamento de valores por meio de
alvará judicial
, determinando a conversão do procedimento para
arrolamento comum
, nos termos do art. 664 do CPC.

Narram os autos de origem
SIMONE RIBEIRO TAVARES
, representando também seus irmãos ajuizaram
ALVARÁ JUDICIAL
, com o objetivo de
levantar valores existentes em contas bancárias deixadas por seu pai falecido, JOSÉ DE RIBAMAR TAVARES
. A autora informa que o genitor faleceu em 20/10/2025 e que os requerentes são seus únicos herdeiros, sendo todos maiores e capazes, além de já terem perdido a mãe. Afirma ainda que o falecido
não deixou bens a inventariar
, restando apenas valores depositados em instituições financeiras.

Segundo a petição, foram identificados valores depositados em
conta corrente e título de capitalização da Caixa Econômica Federal, além de conta poupança no BANPARÁ
, totalizando aproximadamente
R$ 103.656,53
. Os herdeiros alegam não possuir acesso completo às informações bancárias, razão pela qual também requerem
consulta via SISBAJUD para verificar a existência de outros ativos financeiros em nome do falecido
. Foi indicado que os valores, após levantamento, sejam depositados em conta da autora, que possui procuração dos demais herdeiros.

Sustenta que o
alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária
, sendo cabível para levantamento de valores deixados pelo falecido quando não há bens a inventariar. Embora o montante ultrapasse o limite previsto na Lei nº 6.858/1980, argumenta que a jurisprudência admite flexibilização desse limite com base no
art. 723, parágrafo único, do CPC
, privilegiando a solução prática e a economia processual. Assim, requer a
expedição de alvará judicial para levantamento dos valores e eventual busca de outros ativos financeiros
, a fim de posterior divisão entre os cinco herdeiros.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alvará Judicial, ajuizada por SIMONE RIBEIRO TAVARES, qualificada nos autos, buscando autorização judicial para o levantamento de valores referentes a saldos em contas bancárias e título de capitalização deixados por seu genitor falecido, JOSÉ DE RIBAMAR TAVARES. A requerente atua em nome próprio e em representação de seus irmãos NILTON RIBEIRO TAVARES, BRUNO RIBEIRO TAVARES, NILO RIBEIRO TAVARES e SOLANGE CRISTINA RIBEIRO TAVARES, conforme poderes que lhe foram outorgados.

A petição inicial (ID 163239016) informa que o falecido JOSÉ DE RIBAMAR TAVARES não deixou outros bens a inventariar. Os valores a serem levantados totalizam R$ 103.656,53, divididos entre uma conta corrente e um título de capitalização na Caixa Econômica Federal, e uma conta poupança no Banpará (Docs. 10 e 11). As custas processuais foram devidamente recolhidas (IDs 163239031, 163239033 e 163241493).

Compulsando os autos, verifica-se que o montante pretendido (R$ 103.656,53) extrapola significativamente o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTN) previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980, o que inviabiliza o processamento do feito pelo rito simplificado do alvará independente. Conforme preceitua o art. 666 do Código de Processo Civil, o levantamento de valores superiores ao teto legal deve observar o rito do Inventário ou Arrolamento, ainda que inexistam outros bens.

Diante do exposto:

1.

Determino a conversão do rito de Alvará Judicial para Arrolamento Comum (Art. 664 do CPC), devendo a Secretaria proceder à retificação da classe processual no sistema PJe.

2.

Nomeio SIMONE RIBEIRO TAVARES como inventariante, independentemente de termo de compromisso.

3.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias:
a) Apresentar as Primeiras Declarações, observando os requisitos do art. 620 do CPC;
b) Juntar Certidão de dependentes habilitados à pensão por morte emitida pelo INSS;
c) Colacionar Certidões Negativas de Débitos Fiscais (Federal, Estadual e Municipal) em nome do de cujus;
d) Apresentar o plano de partilha amigável, ratificado por todos os herdeiros.

4.

Determino a intimação dos demais herdeiros, NILTON RIBEIRO TAVARES, BRUNO RIBEIRO TAVARES, NILO RIBEIRO TAVARES e SOLANGE CRISTINA RIBEIRO TAVARES, para que se manifestem sobre as primeiras declarações e o plano de partilha, bem como para que ratifiquem a concordância com o levantamento dos valores pela inventariante, ressalvado que tal ato poderá ser suprido pela juntada de procuração com poderes específicos para tal fim ou assinatura conjunta do plano de partilha.

5.

Defiro o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD para verificar a existência de ativos financeiros em nome do de cujus, JOSÉ DE RIBAMAR TAVARES (CPF 016.017.332-91).

6.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao Banpará para que informem os saldos atualizados das contas mencionadas na inicial, bem como a existência de eventuais outros valores vinculados ao CPF do falecido (PIS, FGTS ou resíduos previdenciários).

7.

Ressalte-se que, por se tratar de rito de arrolamento, o imposto de transmissão (ITCD) será objeto de lançamento administrativo pela autoridade fiscal após a prolação da sentença de homologação da partilha, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC, não impedindo a expedição dos alvarás após o trânsito em julgado.

8.

Com as respostas e a juntada dos documentos, venham os autos conclusos para homologação.

Belém 13 de fevereiro de 2026

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que, embora o valor total supere o limite previsto na legislação, a jurisprudência pátria admite
flexibilização da regra legal
em procedimentos de jurisdição voluntária, sobretudo quando presentes circunstâncias que recomendam solução mais célere e menos burocrática.

Argumenta que o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp nº 1.168.625
, bem como diversos tribunais estaduais, têm admitido a expedição de alvará judicial para levantamento de valores superiores ao limite previsto na Lei nº 6.858/80 quando
inexistem outros bens a inventariar e há concordância entre herdeiros maiores e capazes
, privilegiando os princípios da
celeridade e da economia processual
.

Sustenta ainda que, no caso concreto, todos os requisitos para o levantamento via alvará estão presentes, destacando que o valor total será dividido entre
cinco herdeiros
, cabendo a cada um aproximadamente
R$ 20.731,30
, o que demonstra não se tratar de patrimônio expressivo que justifique a abertura de inventário ou arrolamento.

Acrescenta, ainda, circunstância de especial relevância humanitária, ao afirmar que um dos herdeiros,
NILTON RIBEIRO TAVARES
, foi diagnosticado com
câncer
, tendo sido submetido a cirurgia de urgência em
24/03/2024
, encontrando-se atualmente em tratamento oncológico contínuo, necessitando de recursos financeiros para custeio de medicamentos, exames e consultas médicas.

Por fim, requer o
provimento do agravo de instrumento
, para que seja reformada a decisão agravada, autorizando-se a
expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados em nome do falecido
, sem necessidade de abertura de inventário ou arrolamento, considerando a inexistência de outros bens a partilhar, a concordância entre os herdeiros e a urgência decorrente da situação de saúde de um deles.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia em aferir se correta a decisão de primeiro grau que indeferiu o processamento do alvará judicial para levantamento de valores, convertendo o rito para arrolamento comum, em razão do montante envolvido e, por conseguinte, se aplicável a flexibilização do limite da Lei nº 6.858/80 nas circunstâncias do caso.

Pois bem. Embora o Código de Processo Civil dispense uma seção para os procedimentos de jurisdição voluntária (arts. 719 a 725), entre os quais o alvará judicial (art. 725, V), não estabelecendo limites para sua interposição, vale ressaltar que a Lei nº 6.858/80, que trata especificamente da expedição de alvará para restituições de valores devidos à pessoa falecida, não foi revogada, permanecendo válida.

Logo, pelo princípio da especificidade, as disposições nela insertas se sobrepõem ao regramento geral trazido pelo CPC.

Dito isto, para a liberação de valores mediante alvará, deve-se observar o limite estabelecido no art. 2º da Lei nº 6.858/80, que assim dispõe:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

No presente caso, o falecimento ocorreu em 20/10/2025. Utilizando como referência o valor de 500 OTNs em 2023, que correspondia a R$ 12.937,54 (doze mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), é evidente que o valor total pretendido pelos herdeiros, de R$ 103.656,53, supera consideravelmente o limite legal. Ainda que se considerasse a divisão entre os cinco herdeiros, caberia a cada um aproximadamente R$ 20.731,30, montante que individualmente já excede o teto estabelecido.

Com efeito, ainda que a agravante invoque jurisprudências relativizando os requisitos legais, não merece prosperar sua insurgência, pois a lei é clara ao fixar o teto permitido para liberação dos valores mediante alvará e, como já visto, no caso em comento, o crédito ultrapassa consideravelmente o limite estipulado.

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios e desta Corte de Justiça, cuja orientação se alinha à manutenção do limite legal:

PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N. 6.858/80 LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 2º, DA LEI N. 6.858/80. SALDO SUPERIOR AO LIMITE DE 500 OTN'S. ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
- Para que a parte possa se valer do procedimento previsto na Lei n. 6.858/80 - qual seja, o levantamento de saldo em conta bancária por meio de alvará judicial -, é necessário observar-se o limite de 500 OTN's previsto no art. 2º, da mencionada lei - Hipótese na qual o saldo bancário supera o limite legal, razão pela qual o seu levantamento não é possível por meio de alvará judicial. (TJMG, Apelação Cível 10000211475942001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2º DA LEI 6.858/80. LIMITAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 500 OTN NECESSÁRIO INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.
1. A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's. 2. A liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei, o que inocorreu no caso em tela. 3. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou sobrepartilha. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJDF 07048611320198070014 DF 0704861-13.2019.8.07.0014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. MANUTENÇÃO DO DECISUM SINGULAR IN TOTUM.
1. Fica autorizado por meio da Lei nº 6.858/80 o levantamento de valores contidos em conta bancária de falecido por meio de alvará judicial, nos termos e com as limitações expostas pelo mencionado diploma legal. 2. Dentre as limitações à utilização do alvará judicial, legalmente previstas, se encontra o limite de 500 OTN ́s, previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/80. 3. No presente caso verifica-se que o valor pleiteado supera, em muito, a limitação legalmente prevista, razão pela qual o pedido de reforma da decisão singular não deve ser acolhido. 4. Recurso conhecido de desprovido. (TJPA, Apelação Cível 0000629-17.2013.8.14.0013, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019)

Em recente julgado desta Corte, reafirmou-se tal entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A PRECATÓRIO DO FUNDEF. LIMITAÇÃO LEGAL DA LEI 6.858/1980. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL EM VALORES SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
O alvará judicial é cabível para levantamento de valores pertencentes a pessoa falecida, desde que respeitado o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2º da Lei 6.858/1980, dispositivo que permanece em vigor e prevalece sobre a norma geral do CPC, por força do princípio da especialidade. O valor pleiteado pelos herdeiros (R$ 131.622,82) ultrapassa substancialmente o limite legal, inclusive quando dividido entre os três herdeiros ou considerado apenas parcialmente, inviabilizando a via do alvará judicial. A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes deste Tribunal, é firme no sentido de que, excedido o limite legal, impõe-se o ajuizamento de inventário ou arrolamento, ainda que não existam outros bens a inventariar. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08169901020238140051 26437532, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, os artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil atribuem ao inventariante legitimidade para representar o espólio, inclusive no levantamento de valores depositados em contas bancárias em nome do falecido, não havendo, portanto, que se falar em afronta ao princípio da economia processual, mas sim em observância ao devido processo legal quando o rito de arrolamento é adotado.

No que tange à invocação da circunstância de especial relevância humanitária referente à saúde de um dos herdeiros, embora a situação seja de fato grave e mereça toda a sensibilidade e atenção, as decisões judiciais devem pautar-se pelos preceitos legais.

A legislação processual oferece o rito do arrolamento como via adequada para a regularização da situação patrimonial do falecido, mesmo que simplificado quando preenchidos os requisitos.

O ordenamento jurídico, ao prever procedimentos específicos para a transmissão de bens e valores em decorrência de falecimento, visa garantir a segurança jurídica e a correta aplicação das normas sucessórias e fiscais, o que não pode ser desconsiderado, ainda que em face de justificada urgência. As medidas urgentes para o sustento do herdeiro em tratamento podem ser buscadas no próprio rito do arrolamento, mediante requerimento específico ao juízo de origem, que poderá analisar a possibilidade de expedição de alvará parcial, se cabível, sem desvirtuar o procedimento principal.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que determinou a conversão do rito de Alvará Judicial para Arrolamento Comum.

É o voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026